Tribunal: TJDFT
Processo: 0727492-87.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SEGURO DE AUTOMÓVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS CORPORAIS EXPERIMENTADOS PELO PRINCIPAL CONDUTOR. ILEGITIMIDADE ATIVA DA SEGURADA CONTRATANTE EM PLEITEAR DIREITO ALHEIO EM NOME PRÓPRIO.
1. A discussão sobre o cabimento da indenização e o enquadramento como beneficiário, nos termos das condições gerais de cobertura, deve ser iniciado por aquela pessoa que detém legalmente direito ao recebimento do prêmio, no caso de evento coberto, não se havendo falar em substituição processual voluntária.
2. A pretensão indenizatória decorre de danos corporais experimentados por terceiro que consta na apólice como principal condutor, o que lhe confere legitimidade ativa para acionar o seguro independentemente da segurada, que, por sua, vez, não possui legitimidade para pleitear direito alheio em nome próprio. Inteligência do art.18 do CPC.
3. Recurso não provido.